Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO CONDICIONADO À CAUÇÃO. LEI DO INQUILINATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar requerida na exordial e determinou a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de quinze dias, condicionando a execução da medida ao depósito de caução, no valor equivalente a três alugueis mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decisão que deferiu liminar de despejo, diante da inadimplência do agravante e da ausência de garantia locatícia no contrato, bem ainda da efetivação do depósito da caução pelo agravado, correspondente a três meses de aluguel, conforme exigência legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de despejo ajuizada nos autos de origem se fundamenta na falta de pagamento dos aluguéis, de sorte que a matéria é regida pela lei n. 8.245/91.
4. Correta a decisão exarada no Juízo de origem que deferiu a liminar de despejo, porquanto se trata de norma cogente e houve caução por parte do locador, ora agravado, motivo pelo qual a concessão da liminar não poderia ser indeferida
5. Resta constatado o risco de dano grave ou de difícil reparação reverso, proveniente do inadimplemento e da própria confissão do agravante de não ter honrado com o pagamento dos aluguéis em razão da alegada ilegitimidade do agravado quanto à propriedade do imóvel.
6. Eventuais alegações relativas à nulidade do contrato de locação e à ilegitimidade das partes demandam instrução probatória adequada, com contraditório pleno e cognição exauriente, providências incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 2. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. "
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; Lei no 8.245/91, arts. 37 e 59, § 1o, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1662991, 07365164020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, DJE de 27/2/2023; Acórdão 1605944, 07043427520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, DJE de 5/9/2022.